Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-19.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000635-19.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARGARETE MENDES DOS SANTOS Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s):JAQUES DOUGLAS GARAFFA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. REDUÇÃO UNILATERAL DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO FORMAL. NÃO OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PARCIALIDADE NA COMISSÃO PROCESSANTE. INEXISTÊNCIA DE FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. VÍCIOS MATERIAIS E FORMAIS INSANÁVEIS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DECLARADA. RESTABELECIMENTO DA JORNADA ORIGINAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Jussara, consistente na redução unilateral de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, sem a instauração de processo administrativo prévio regular. A impetrante alegou violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, parcialidade da comissão processante, ausência de fase de alegações finais e cerceamento de defesa, pleiteando a anulação do ato administrativo, o restabelecimento da jornada de trabalho, o pagamento retroativo das diferenças salariais e a aplicação de multa por descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a redução da carga horária da servidora poderia ocorrer sem a instauração de processo administrativo regular; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de alegações finais e deliberação sobre a suspeição arguida; (iii) estabelecer se a servidora possui direito líquido e certo à recomposição da jornada e ao recebimento das diferenças remuneratórias. III. RAZÕES DE DECIDIR A redução da jornada de trabalho da servidora sem a instauração de procedimento administrativo regular e sem qualquer motivação idônea afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos nos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição da República e nos arts. 2º, parágrafo único, V e X, e 44 da Lei nº 9.784/1999. A ausência de deliberação sobre a suspeição arguida de membro da comissão processante compromete a imparcialidade do procedimento, violando o direito à decisão isenta, conforme o art. 146, § 1º, do CPC, aplicado supletivamente. O não oferecimento de oportunidade à servidora para apresentar alegações finais após a instrução configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 44 da Lei nº 9.784/1999. A tentativa de convalidação do ato administrativo por meio da Súmula 473 do STF não se aplica a vícios substanciais que impliquem ofensa a garantias constitucionais, como no caso. A jurisprudência do STF (RE 594.296/MG) exige, em situações como a dos autos, observância irrestrita ao devido processo legal antes da prática de atos que impactem concretamente na esfera jurídica de servidores públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A Administração Pública não pode reduzir unilateralmente a carga horária de servidor público sem instaurar regular processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. A omissão na análise de arguição de suspeição compromete a validade do procedimento por violação ao princípio da imparcialidade. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais configura cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo. Vícios que atingem garantias constitucionais não podem ser convalidados à luz da Súmula 473 do STF. É direito líquido e certo do servidor a manutenção da jornada de trabalho regularmente exercida, salvo motivação legal e devido processo prévio. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei 9.784/1999, arts. 2º, parágrafo único, V e X, e 44; CPC, art. 15 e art. 146, § 1º; CC, art. 404; Lei 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, j. 13.11.2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000635-19.2022.8.05.0110, em que figuram como apelante MARGARETE MENDES DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE JUSSARA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .